Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, amparada nos firmes depoimentos judiciais, todos ratificando as alegações trazidas em sede policial, aliados à prisão em flagrante do acusado na posse dos bens subtraídos, não havendo margem para dúvida e afastando, por consequência, o in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e não provida.